Tribunal: STF
Processo: HC 230230
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 800.512/CE. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 1 ano e 3 meses de detenção, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003, porque, 



    [...] no dia 23 de maio de 2018, às 16h, na Rua Nossa Senhora da Paz, nº 83, Bairro Moreira de Baixo, neste município, o denunciado foi preso em flagrante por possuir no interior de sua residência uma arma de fogo e munição (revólver e 8 munições calibre 38 intactas auto de apreensão fls. 07), sem autorização para tanto. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará negou provimento ao apelo defensivo. 



    Buscando o abrandamento do regime prisional, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada:



    [...] 



    Sobre o regime de cumprimento de pena, consta da sentença (fl. 12): 



    [...] 



    Passo a fixar a pena, atento ao contido no art. 59 do CP. 



    A culpabilidade normal não ultrapassou o grau ordinário; os antecedentes do denunciado são negativos pois foi condenado definitivamente no processo n°. 1532-36.2007.8.06.0029; sua conduta social e sua personalidade são aparentemente boas; os motivos do crime são os inerentes ao tipo penal, dessa forma, tal circunstância também não pode ser considerada em seu desfavor; a conduta do réu não ocasionou consequências outras a serem consideradas; as consequências do crime foram inerentes ao tipo penal, não podendo ser consideradas em prejuízo do réu; e, por fim, o comportamento da vítima não motivou a prática do delito, eis que a vítima não é individualizada. 



    Ponderadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 1 (um) e 03 meses de detenção e 13 (treze) dias-multa. Há a agravante da reincidência, ante condenação no processo n° 117-13.2010.8.06.0029 assim como a atenuante da confissão de forma que ambas se equivalem não havendo modificação na pena base. Nada obstante a confissão, não há motivos para se reduzir a pena, eis que já fixada no mínimo legal. Sem outras atenuantes ou agravantes, causas de aumento ou de diminuição, torno definitiva a pena em 1 (um) ano e 03 três meses de detenção, a ser cumprida em regime fechado, na cadeia local. Proporcionalmente, condeno em pena de multa no importe de 13 (treze) dias-multa, individualmente cominadas em 1/30 de um salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigida quando da execução. 



    Diante da reincidência, condenações nos processos n° 1532-36.2007.8.06.0029 e 117- 13.2010.8.06.0029, indefiro o pedido de substituição da pena por privativa de liberdade assim como indefiro a suspensão da pena. 



    [...]



    Consta do acórdão (fls. 19-20): 



    [...] não obstante o acusado tenha sido condenado à pena inferior a 4 anos de detenção, possui ele duas condenações anteriores definitivas, pela prática de crimes previstos no Estatuto do Desarmamento, de modo que o regime inicial fechado foi fixado de maneira fundamentada, mostrando-se necessária a imposição do modo mais gravoso, não havendo, assim, nenhuma ilegalidade a ser reconhecida.



    [...] 



    Quanto ao regime inicial, embora a pena seja inferior a 4 anos, a reincidência e a circunstância judicial negativa são capazes de elevar o cumprimento da sanção a regime inicial mais gravoso, como no caso, o fechado, não sendo o caso de reparação. A propósito: [...]



    Ante o exposto, denego o habeas corpus. 



    Nesta ação, o impetrante reitera a alegação de que a fixação do regime inicial fechado carece de fundamentação idônea. Requer, assim, a concessão da ordem, para estabelecer regime prisional menos gravoso.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente